Tribunal: STF
Processo: AI 642662
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE
   ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
2.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      O exame dos pressupostos de admissibilidade do
   recurso especial é providência privativa do Superior Tribunal de
   Justiça. Iterativas decisões desta Corte concluíram pela
   impossibilidade de apreciar-se tal matéria em recurso
   extraordinário, de modo a evitar a subversão do sistema.
   Precedentes.
4.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.